Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-03.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação revisional. Contrato de empréstimo pessoal. Possibilidade de capitalização de juros no presente caso. Inexistência de abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.